Tribunal: STF
Processo: HC 241741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jaime Orozimbo Ribeiro dos Santos e outros, em favor de Ricardo Cosme Silva dos Santos, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC nº 911.089/MT.



    Colho dos autos: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS, na qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nas Apelações Criminais ns.º 0003855-58.2015.4.01.3601, 0001156-60.2016.4.01.3601 e 0000651-69.2016.4.01.3601.



    A defesa alega excesso de prazo no julgamento de apelação, sob o argumento de que o paciente aguarda há mais de 9 anos, preso cautelarmente, o transito em julgado das condenações. 



    Afirma que "o paciente faz jus à prisão domiciliar, porquanto além de ser pai de infantes menores de 12 anos, fora acometido por graves problemas de saúde crônicos e supervenientes ao encarceramento, sendo sua liberdade imprescindível para o cuidado adequado de sua saúde." 



    Pontua a negligencia do Estado nos cuidados de saúde do paciente que está em risco de perder a sua vida. 



    Requer a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade. 



    O pedido de liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 1.014). 



    Pedido de tutelar provisória mais uma vez negado (e-STJ, fls. 1.035-1.059). 



    Novo pedido de reconsideração, indeferido (e-STJ, fls. 1.066-1.074). 



    O MPF manifestou-se pelo não conhecimento da ordem. 



    Nova petição foi juntada ao feito, trazendo mesmo pedido (e-STJ, fls. 1.147-1.229). Reafirma que o paciente "ingressou no sistema prisional em data 8-7-2015 com um excelente estado de saúde, não somente adquiriu enfermidades graves e crônicas-Hipertensão Arterial Neurogênica, Hepatopatia Esteatóica Grave, Hiperferritinemia, Síndrome Metabólica e Pré diabetes, sem receber qualquer terapêutica-, senão que foi assestado por diversas doenças mentais: Síndrome do Pânico, Transtorno de Ansiedade Generalizado, Depressão Maior Grave e Transtorno de Estresse Pós-Traumático, com indicadores de ideação suicida, todo de conformidade como os Laudos Médico Clínicos, Psiquiátricos e Psicológicos em anexo e do histórico dos esporádicos atendimentos que recebeu na PCE-Cuiabá-MT." 



    É o breve relato. (eDOC 6)  



    Não foi interposto agravo regimental, cujo prazo encontra-se em aberto (www.stj.jus.br).



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal, notadamente a concessão da ordem para que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar.



    Intimado, o Juízo de origem prestou informações acerca dos fatos narrados na inicial (eDOC 22).



    A defesa aditou a inicial, refutando trechos das informações prestadas pela instância de piso.



    É o relatório.



    Decido.  



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, ainda com prazo aberto, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado.Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental, que ainda conta com prazo aberto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Confiram-se trechos das informações prestadas:  



    No que se refere aos reiterados pedidos de prisão domiciliar formulados pela Defesa do apenado, em razão de suposta vulnerável condição de saúde, o Des. Rui Ramos Ribeiro, ao analisar o Processo nº 1030857-29.2023.8.11.0000, proferiu decisão revogando a liminar concedida no Habeas Corpus n. 1029351-18.2023.8.11.0000, mantendo a situação prisional do reeducando inalterada até o julgamento do mérito do writ originário. 



    Desde então, vigora a decisão proferida pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, uma vez que a 3ª Câmara Criminal do TJMT ainda não levou a julgamento de mérito o Habeas Corpus 1029351-18.2023.8.11.0000, como também o Min. Ribeiro Dantas ainda não analisou novo pedido de cassação da decisão monocrática proferida pelo Des. Rui Ramos, formulado pela Defesa. 



    Referida decisão baseou-se no Laudo Pericial datado de 06/12/2023, subscrito pelo Dr. Werley Silva Peres, médico do Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado, confirmando o bom estado de saúde do apenado, bem como nos relatórios elaborados pela Coordenadoria de Inteligência Penitenciária que apontaram suspeita de planejamentos de fuga do preso. 



    Não obstante, em face da insistência da defesa, requisitei novas informações a Unidade Prisional para saber o atual quadro clínico de saúde do apenado e se todos os cuidados necessários estão sendo prestado intramuros – seq. 445.1. 



    No seq. 449 a Defesa, após explanar sobre as precárias condições de saúde do apenado, requereu que os médicos particulares Orestes Borges - CRM-MT 6464 | RQE 5924 | RQE 3502, e Lucas Coelho Miranda Cirurgia Geral CRM/MT 7041 - RQE 3895, acompanhem a realização da perícia pelo médico do Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado.



    Ocorre que a diligência requisitada já foi efetivada pela perícia técnica. Em resposta aos quesitos formulados por este Juízo, o médico Rafael Farias Colemba atestou que o apenado está recebendo os cuidados necessários intramuros, com quadro estável, em recuperação adequada da cirurgia abdominal, sem intercorrências, bem como que não há necessidade de cuidados especiais extramuros. Acerca do atual quadro clínico do paciente foi atestado que “está em pós-operatório tardio. Ferida operatória com cicatrização adequada. Apresenta apenas dor local leve condizente com recuperação adequada de 60 dias pós- cirúrgico. Sem sinais de alerta. Sem intercorrências. Necessita somente de tratamento somático no momento." (eDOC 22, pp. 8-9)  



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 



    Da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente